Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA LEI ANTIDROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO INCIDÊNCIA. QUALIDADE. IRRELEVÂNCIA. PENA REDUZIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA. REAJUSTE. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA. RECEPTAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE. ALTERAÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ELEVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior revela comportamento inadequado e mais reprovável do réu no meio social em que vive, de modo que a conduta social, na primeira etapa do cálculo, pode ser tida como desfavorável ao réu.
4. No caso, a qualidade da droga é irrelevante e não se encontra prevista como elemento da circunstância especial contida no artigo 42 da Lei Antidrogas.
5. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, na primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de exclusão se uma ou outra for analisada isoladamente.
6. Na falta de fundamento concreto, tanto na primeira como na segunda fase, para incidência de fração elevada, pode incidir a fração de aumento de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, na primeira fase, e sobre a pena-base, na segunda etapa.
7. Na receptação de veículo não se reconhece a confissão espontânea quando o réu confessar que o conduziu, mas afirmar que desconhecia a origem ilícita do bem, justamente por essa afirmação, com esse teor, não configurar confissão propriamente dita.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetrias reajustadas.